Tribunal: STJ
Processo: 1507279-57.2022.8.26.0368
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051500 - SP (2025/0347148-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: B M
ADVOGADOS
: ROGÉRIO LUIS ADOLFO CURY - SP186605
DANIELA MARINHO SCABBIA CURY - SP238821
LEVY EMANUEL MAGNO - SP107041
MARIA MARIANA POMBALINO PACHE - SP471862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO
DO CPP. SÚMULA N. 284 DO STF. OFENSA AO
DO
ART. 619
ART. 156
CPP. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA.
NÃO
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR ABALO
PSICOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer, em parte, do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do
STJ, deu-lhe provimento para alterar a fração referente à continuidade delitiva,
redimensionando a pena para 13 anos e 24 dias de reclusão.
2. O agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF, em relação à
alegada ofensa ao
do CPP. Argumenta que a tese recursal não demanda análise
art. 619
de prova e que houve
na dosimetria penal, além de afirmar que o abalo
bis in idem
psicológico é elemento ínsito ao tipo penal.
3. Requer o provimento do agravo regimental para reconhecimento da ofensa ao art. 619
do CPP ou absolvição com base no princípio do
. Alternativamente,
in dubio pro reo
pleiteia o redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de especificação de vício
nos embargos de declaração atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF, tornando
inadmissível o recurso especial.
5. A questão em discussão consiste em saber se a análise da ofensa ao
do CPP
art. 156
demanda reexame do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA53906383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:28:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 6a16173d-1bb4-4580-83d0-fa3801756573

6. A questão em discussão consiste em saber se houve
na dosimetria da
bis in idem
pena, considerando os fundamentos utilizados para a exasperação da pena-base e a
aplicação de agravantes.
7. A questão em discussão consiste em saber se o abalo psicológico da vítima pode ser
considerado como circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A ausência de especificação de vício nos embargos de declaração atrai a aplicação da
Súmula n. 284 do STF, que estabelece ser inadmissível o recurso quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
9. A análise da alegada ofensa ao
do CPP demandaria o reexame do conjunto
art. 156
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
10. Não houve
na dosimetria da pena, pois a exasperação da pena-base foi
bis in idem
fundamentada na audácia do acusado e no abalo psicológico da vítima, enquanto a
aplicação da agravante do
II, "f", do CP foi baseada nas relações domésticas ou
art. 61,
de hospitalidade.
11. O abalo psicológico da vítima, que extrapola o ordinário, foi considerado como
circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base, em conformidade com o
entendimento desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de especificação de vício nos embargos de declaração atrai a aplicação da
2.
Súmula n. 284 do STF, tornando inadmissível o recurso especial.
A análise de alegada
ofensa ao
do CPP que demande reexame do conjunto fático-probatório atrai a
art. 156
3.
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Não há
na dosimetria da pena quando a
bis in idem
exasperação da pena-base e a aplicação de agravantes são fundamentadas em
4.
circunstâncias distintas e concretas.
O abalo psicológico da vítima, quando extrapola o
ordinário, pode ser considerado como circunstância apta a justificar a exasperação da
pena-base.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 156 e 619; CP, arts. 59 e 61, II, "f".
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 7; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.336.974/RO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.08.2023; STJ,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24.05.2022; STJ,
REsp 1.896.403/RS,
AgRg no HC 796.194/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 28.02.2023; STJ,
Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado
REsp 1.245.912/RS,
em 20.03.2012.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53906383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:28:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 6a16173d-1bb4-4580-83d0-fa3801756573

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53906383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:28:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 6a16173d-1bb4-4580-83d0-fa3801756573

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051500 - SP (2025/0347148-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: B M
ADVOGADOS
: ROGÉRIO LUIS ADOLFO CURY - SP186605
DANIELA MARINHO SCABBIA CURY - SP238821
LEVY EMANUEL MAGNO - SP107041
MARIA MARIANA POMBALINO PACHE - SP471862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO
DO CPP. SÚMULA N. 284 DO STF. OFENSA AO
DO
ART. 619
ART. 156
CPP. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA.
NÃO
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR ABALO
PSICOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer, em parte, do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do
STJ, deu-lhe provimento para alterar a fração referente à continuidade delitiva,
redimensionando a pena para 13 anos e 24 dias de reclusão.
2. O agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF, em relação à
alegada ofensa ao
do CPP. Argumenta que a tese recursal não demanda análise
art. 619
de prova e que houve
na dosimetria penal, além de afirmar que o abalo
bis in idem
psicológico é elemento ínsito ao tipo penal.
3. Requer o provimento do agravo regimental para reconhecimento da ofensa ao art. 619
do CPP ou absolvição com base no princípio do
. Alternativamente,
in dubio pro reo
pleiteia o redimensionamento da pena.
Documento eletrônico VDA53906387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:28:13
Código de Controle do Documento: 0570831d-97c2-4345-a22b-d72d58ebfd98

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de especificação de vício
nos embargos de declaração atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF, tornando
inadmissível o recurso especial.
5. A questão em discussão consiste em saber se a análise da ofensa ao
do CPP
art. 156
demanda reexame do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
6. A questão em discussão consiste em saber se houve
na dosimetria da
bis in idem
pena, considerando os fundamentos utilizados para a exasperação da pena-base e a
aplicação de agravantes.
7. A questão em discussão consiste em saber se o abalo psicológico da vítima pode ser
considerado como circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A ausência de especificação de vício nos embargos de declaração atrai a aplicação da
Súmula n. 284 do STF, que estabelece ser inadmissível o recurso quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
9. A análise da alegada ofensa ao
do CPP demandaria o reexame do conjunto
art. 156
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
10. Não houve
na dosimetria da pena, pois a exasperação da pena-base foi
bis in idem
fundamentada na audácia do acusado e no abalo psicológico da vítima, enquanto a
aplicação da agravante do
II, "f", do CP foi baseada nas relações domésticas ou
art. 61,
de hospitalidade.
11. O abalo psicológico da vítima, que extrapola o ordinário, foi considerado como
circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base, em conformidade com o
entendimento desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de especificação de vício nos embargos de declaração atrai a aplicação da
2.
Súmula n. 284 do STF, tornando inadmissível o recurso especial.
A análise de alegada
ofensa ao
do CPP que demande reexame do conjunto fático-probatório atrai a
art. 156
3.
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Não há
na dosimetria da pena quando a
bis in idem
Documento eletrônico VDA53906387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:28:13
Código de Controle do Documento: 0570831d-97c2-4345-a22b-d72d58ebfd98

exasperação da pena-base e a aplicação de agravantes são fundamentadas em
4.
circunstâncias distintas e concretas.
O abalo psicológico da vítima, quando extrapola o
ordinário, pode ser considerado como circunstância apta a justificar a exasperação da
pena-base.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 156 e 619; CP, arts. 59 e 61, II, "f".
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 7; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.336.974/RO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.08.2023; STJ,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24.05.2022; STJ,
REsp 1.896.403/RS,
AgRg no HC 796.194/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 28.02.2023; STJ,
Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado
REsp 1.245.912/RS,
em 20.03.2012.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por B M (fls. 348/361) contra decisão
desta relatoria que conheceu do agravo para conhecer, em parte, do recurso especial e,
com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dar-lhe provimento para alterar a fração
referente à continuidade delitiva, redimensionando a pena para 13 anos e 24 dias de
reclusão.
O agravante sustenta que “o acórdão de fls. 575/580 e-STJ, que julgou os
embargos declaratórios, não afastou nenhuma das omissões e contradições indicadas no
recurso aviado a tempo e modo, dessa sorte, não há que se falar em indicação de qual
” (fl. 720).
vício foi mantido e no suposto óbice à Sumula 284/STF
Alega, ainda, que “em sentido oposto ao letramento da súmula 284/STF,
especificou, inclusive, o vício de fundamentação decorrente do acórdão dos embargos
declaratórios, que, nos termos do entendimento desta c. Quinta Turma, permite o
” (fls. 720/721).
prequestionamento ficto
Assevera, também, “que a tese recursal não demanda a análise de prova, pois o
teor do recurso especial está em perfeita consonância com a conclusão externada na
” (fls. 722). Para tanto, destaca “
sentença absolutória
que tanto a sentença absolutória,
quanto o acórdão condenatório, retratam o teor do depoimento da hipotética vítima, daí
porque, basta a leitura das indigitadas decisões, que se contrapõem, para concluir
” (fl. 723).
se a tese defensiva merece prosperar
Documento eletrônico VDA53906387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:28:13
Código de Controle do Documento: 0570831d-97c2-4345-a22b-d72d58ebfd98

Por fim, insiste na alegação de ocorrência de
nas 1a e 2a fases da
bis in idem
dosimetria penal e que o abalo psicológico é elemento ínsito ao tipo penal pelo qual o
acusado foi condenado.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja reconhecida a ofensa ao
do CPP ou que o recorrente seja absolvido, com base no principio do
art. 619
in dubio
. Alternativamente, pleiteia o redimensionamento da pena, nos termos acima
pro reo
expostos.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Não há argumentos capazes de afastar o contido no
agravado.
decisum
Como consignado na decisão agravada, o recurso especial não merece
conhecimento para a tese de violação ao art. 619 do CPP, porquanto a peça recursal não
especifica qual vício foi mantido no julgamento dos embargos de declaração, atraindo o
óbice da Súmula n. 284 do STF:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.”

A corroborar esse entendimento, há relevantes e atuais precedentes:

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
OFENSA AO
DO CPP. OMISSÃO NÃO INDICADA.
ART. 619

2.
UTILIZAÇÃO
DE
PROVAS
SÚMULA
284/STF.
EXTRAJUDICIAIS. NÃO REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TEMA TRAZIDO
NA PETIÇÃO RECURSAL DEFENSIVA. IRRELEVÂNCIA.
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO.
3.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
AUTORIA
EMBASADA
APENAS
EM
COLABORAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. 4. OFENSA AO
DO CP. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ART. 317
ELEMENTARES COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
5.
TIPO
PENAL
EQUIVOCADO. PRESENÇA DAS ELEMENTARES DO
CRIME
DE
CONCUSSÃO.
INDEVIDA
INOVAÇÃO
RECURSAL. 6. AFRONTA AO
o DA
ART. 1
LEI 9.613/1998.
ALEGADA ATIPICIDADE. MERO EXAURIMENTO. NÃO
VERIFICAÇÃO. BENS E VALORES RECEBIDOS EM NOME
DE TERCEIROS. 7. VIOLAÇÃO DO
DO CP.
ART. 59
CULPABILIDADE QUE DESBORDA DO TIPO PENAL.
MANUTENÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 8.
Documento eletrônico VDA53906387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:28:13
Código de Controle do Documento: 0570831d-97c2-4345-a22b-d72d58ebfd98

ALTERAÇÃO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE.
§
ART. 33,
3o, DO CP. 9. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM
PARTE E IMPROVIDO.
1. A defesa apontou, em um primeiro momento,
ofensa o
do Código de Processo Penal, porém não
art. 619
indicou em que consistiria eventual omissão existente e não
sanada pela Corte local, o que revela a deficiência da
fundamentação recursal, atraindo a aplicação do enunciado
n. 284 da súmula do Supremo Tribunal Federal.
- O trecho trazido pelo agravante para registrar que
houve efetiva indicação de omissão, registra apenas que a
defesa não teve "a devida prestação jurisdicional", alegação
que, por seu teor genérico e sua localização fora do tópico
que trata da alegação de ofensa ao
do Código de
art. 619
Processo Penal, não tem o condão de afasta a incidência do
óbice sumular.
[...]
9. Agravo regimental conhecido em parte e improvido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.336.974/RO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
22/8/2023,
28/8/2023.

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL PENAL.
NORMA CONSTITUCIONAL DE CABIMENTO. INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
CONSTATAÇÃO
INEQUÍVOCA
APENAS
PARCIAL
DA
HIPÓTESE
DE
CABIMENTO.
APLICAÇÃO AO CASO
EARESP N. 1.672.966/MG.
CONCRETO. OFENSA AO
DO CÓDIGO DE
ART. 619
PROCESSO PENAL. PONTOS OMITIDOS. INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA NÃO DELIMITADA. SÚMULA
N. 284 DO STF. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO.
TESE DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO
À PROVA DOS AUTOS. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS.
[...]
4. Os recursos especiais não indicaram quais os
pontos teriam sido omitidos pelo Tribunal de origem, mas se
limitaram a sustentar, genericamente, que haveria ofensa ao
do Código de Processo Penal, pela falta de
art. 619
apreciação dos temas suscitados nos embargos de
declaração. Nesse contexto, resta evidenciada a falta de
delimitação da controvérsia quanto a esse capítulo recursal.
Incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
[...]
6. Recursos especiais não conhecidos.
(
relatora Ministra Laurita Vaz,
REsp n. 1.896.403/RS,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
24/5/2022,
31/5/2022.

Sobre a violação ao
do CP, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
art. 156
SÃO PAULO condenou o recorrente pela prática do crime previsto no
-A do
art. 217
CP nos seguintes termos do voto do relator:

Documento eletrônico VDA53906387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:28:13
Código de Controle do Documento: 0570831d-97c2-4345-a22b-d72d58ebfd98

"A prova colhida, na minha ótica e sempre com o
devido respeito ao entendimento dissonante, autoriza a
proclamação da responsabilidade do acusado pelos fatos
que lhe foram imputados.
Os elementos probatórios não deixam dúvidas de
que B. M., por três vezes, enquanto estava sozinho com a
ofendida, praticou atos libidinosos com ela, consistentes
em masturbação utilizando os pés da vítima, além de
forçosamente colocar as mãos e boca dela em seu pênis
em um desses episódios.
A despeito dos fundamentos da r. sentença, o fato é
que a ofendida ofertou relato preciso acerca da dinâmica
dos ocorridos perante o psicólogo desta E. Corte, além de
ter apresentado a mesma versão para sua genitora e seu
padrasto, não havendo dúvidas, ante o teor de suas
palavras, de que o apelado forçava dissimuladamente a
menor a praticar a masturbação nele, principalmente com o
uso dos pés dela.
O fato de a ofendida ter apresentado pequenas
imprecisões em seus depoimentos, mais precisamente
sobre circunstâncias periféricas aos fatos apurados,
como a destinação das fotografias supostamente
tiradas pelo acusado, não maculam o conjunto
probatório e não tem o condão de gerar dúvidas sobre
.
o ocorrido a ponto de levar à absolvição do acusado
As testemunhas, mais precisamente a genitora e o
padrasto da vítima, confirmaram o relato prestado pela
ofendida, principalmente no tocante aos episódios
envolvendo os atos libidinosos.
Ademais, a ex-companheira do acusado, tia da
vítima, mesmo reticente, num primeiro momento, em
relatar o que sabia sobre os fatos, demonstrando claro
zelo pela relação que teve com o acusado por quase
quinze anos, afirmou que, após questioná-lo diversas
vezes sobre as acusações que recaiam sobre ele e
após uma série de negativas, ele confirmou o episódio
ocorrido na residência deles (acusado e depoente), no
qual a vítima teria realizado masturbação nele usando
os pés durante a noite, enquanto os demais presentes
estavam dormindo. Inclusive, ao prestar esse relato, a
depoente se mostrou bastante abalada, chorando
copiosamente, mas não demonstrou qualquer intenção
de prejudicar injustamente o acusado.
O quadro acima descrito permite afirmar a
culpabilidade do réu pelo de crime de estupro de
.
vulnerável, data venia. A prova é clara O depoimento
da vítima, somado, sobretudo, aos relatos de sua
genitora, seu padrasto e a ex-companheira do acusado
O depoimento da
não deixam dúvida sobre os fatos.
adolescente é coerente e seguro, tendo ela, insisto,
Documento eletrônico VDA53906387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:28:13
Código de Controle do Documento: 0570831d-97c2-4345-a22b-d72d58ebfd98

contado a mesma versão desde que revelou os fatos, tanto
para seus pais como para o psicólogo judiciário que a
atendeu.
Destaque-se que não há nenhum indício e nem
houve prova a respeito de que a vítima tivesse algum
motivo para incriminar o réu injustamente, tampouco de
que foi instruída para mentir a fim de prejudicá-lo. Pelo
contrário, mormente ao se considerar que a jovem foi clara
ao narrar o que aconteceu. O depoimento da ofendida,
ainda, foi corroborado pelo parecer psicológico, firme em
assegurar que a ofendida se comunicou de forma
espontânea e se mostrou cooperativa no momento do
relato.
Saliente-se, de outro lado, que as palavras do
ofendido, nos crimes contra a liberdade sexual, assumem
papel de importância capital. E quando os relatos se
revestem de coerência, robustez e segurança e não
demonstram qualquer tendência para o exagero ou o
prejuízo injusto, estando em sintonia, ainda, com o
remanescente da prova, devem ser aceitos como
elementos hábeis à condenação, suportando o acusado,
então, o ônus de contrastá- los, o que, na espécie, não foi
feito. E o relato da adolescente, sem indicativos de
experiência alguma e de ter passado por situação similar,
evidencia tão somente o que de fato aconteceu, sem
maiores ou menores considerações.
Não bastasse isso, não se pode perder de vista que
a versão exculpatória do acusado restou isolada e foi
infirmada pelo conjunto probatório. Ele quis fazer crer que
nada fez, que nunca teve qualquer contato íntimo com a
ofendida, reservando-se apenas ao contato familiar na
figura de tio. Entretanto, confirmou que tirou fotos do pé da
vítima, a pedido dela e com a anuência da genitora dela.
Porém, tal dinâmica foi desmentida pelas declarações da
vítima e depoimentos da genitora, que rechaçou tal atitude
quando foi informada da possibilidade pelo acusado.
A condenação pelo crime de estupro de vulnerável,
dentro desse quadro, é de rigor, considerando que B. M.
praticou ato libidinoso com a vítima ao forçá-la a fazer
masturbação nele com os pés, além de forçá-la a praticar
sexo oral em um dos três episódios” (fls. 522/525).

Nesse contexto, observa-se que o Tribunal de origem condenou o recorrente,
concluindo comprovadas a autoria e a materialidade do delito de estupro de vulnerável,
amparado em todas as provas produzidas sob o contraditório, notadamente
pelo depoimento da vítima, somado, sobretudo, aos relatos de sua genitora, seu padrasto
e a ex-companheira do acusado. Assim, para se entender de forma diversa, ou seja, pela
ausência de provas ou pela aplicação do
, seria necessário o reexame do
in dubio pro reo
conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte.
Documento eletrônico VDA53906387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:28:13
Código de Controle do Documento: 0570831d-97c2-4345-a22b-d72d58ebfd98

No mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO.
TESES ABSOLUTÓRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
REEXAME FACTUAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA.
I - O Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de prova
constituídos nos autos, manteve a sentença condenatória,
em face da robustez probatória, que comprovou a
materialidade delitiva e o dolo.
II - Na hipótese, entender de modo diverso ao que
estabelecido pelo Tribunal de origem para se concluir pela
absolvição demandaria, necessariamente, o revolvimento do
material fático-probatório delineado nos autos, providência
inviável na via eleita.
III - Os fundamentos do acórdão recorrido estão em
consonância com o entendimento desta Corte Superior,
sintetizado na Tese 1218: "A reiteração da conduta delitiva
obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de
descaminho - independentemente do valor do tributo não
recolhido -, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto,
se concluir que a medida é socialmente recomendável. A
contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos
penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo
inaplicável o prazo previsto no
I, do CP, incumbindo
art. 64,
ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o
último evento delituoso à luz dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade."
IV - No caso, o agente tem diversos registros de
internalização de produto de modo ilegal, impedimento ao
reconhecimento da bagatela. Agravo desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.899.772/SC,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024,
DJe de
)
17/6/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIA INADEQUADA.
DOLO.
ABSOLVIÇÃO. SÚM. 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DO
IDOSO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
1. A suposta ofensa ao
o, caput, da CF/88, não
art. 5
pode ser apreciada por esta Eg. Corte, ainda que para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpar competência
constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal
(art. 102, inciso III, da CF).
2. Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na
análise das circunstâncias fáticas da causa, que o recorrente
praticou o delito de estelionato, chegar a entendimento
diverso, proclamando a absolvição, implica em exame
aprofundado do material fático-probatório, inviável em
recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ.
3. A alegada violação ao
da
art. 34
Lei n. 10.741/2003
não foi objeto de análise pelas instâncias ordinárias, atraindo
Documento eletrônico VDA53906387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:28:13
Código de Controle do Documento: 0570831d-97c2-4345-a22b-d72d58ebfd98

a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.975.220/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
15/2/2022.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
E
ESTELIONATO.
ABSOLVIÇÃO E CRIME IMPOSSÍVEL. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. COTEJO ANALÍTICO. NÃO
REALIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No tocante à fragilidade de provas para a
condenação, diferentemente do alegado, constato que a
instância de origem, após minuciosa análise do acervo fático-
probatório carreado aos autos, produzido sob o crivo do
contraditório,
concluiu
pela
existência
de
elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
recorrente pelo crime em comento.
2. Para alterar tal conclusão, inclusive adentrar na
tese do crime impossível, seria necessária a incursão no
conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento
vedado nesta esfera, a teor da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. A ausência de similitude fática entre o aresto
paradigma e o acórdão objeto de embargos de divergência
impede o seu processamento, nos termos do
§ 4o,
art. 266,
do RISTJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.907.197/BA,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
)
4/11/2021.

Ademais, "[e]sta Corte possui o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido
de que, nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos geralmente na clandestinidade,
o depoimento da vítima goza de especial relevância, quando feito de maneira consistente
e coerente, ainda mais quando em harmonia com os demais elementos probatórios, de
maneira que pequenas contradições em suas declarações são insuficientes para invalidá-
" (AgRg no
de minha relatoria, julgado em
DJEN de
las
AREsp n. 2.698.042/AL,
3/6/2025,
, assim como ocorreu no presente caso. Nesse sentido (grifei):
10/6/2025)

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
HC
NÃO
CONHECIDO
COMO
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADMISSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL DA VÍTIMA,
AINDA QUE COM PEQUENAS VARIAÇÕES, FIRMEMENTE
CORROBORADA. DOSIMETRIA DA PENA: TENRA IDADE
DA
VÍTIMA
E
CONSEQUÊNCIAS
PSICOLÓGICAS
JUSTIFICAM EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, SEM BIS IN
IDEM. AGRAVANTE DE HOSPITALIDADE RECONHECIDA
DE OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53906387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:28:13
Código de Controle do Documento: 0570831d-97c2-4345-a22b-d72d58ebfd98

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual
se alegava cerceamento de defesa, contradições no
depoimento da vítima, bis in idem na dosimetria da pena,
afronta ao princípio in dubio pro reo e violação do
contraditório pela aplicação de agravante não arguida pelo
Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se
houve cerceamento de defesa e contradições relevantes no
depoimento da vítima que pudessem comprometer a
condenação do acusado.
3. A questão em discussão consiste em saber se a
dosimetria da pena incorreu em bis in idem ao considerar a
tenra idade da vítima como circunstância judicial para
exasperação da pena-base.
4. A questão em discussão consiste em saber se a
aplicação de agravante de hospitalidade, não arguida pelo
Ministério Público, violou o contraditório e a ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática foi mantida por seus
próprios fundamentos, considerando que o habeas corpus
não se presta ao revolvimento fático-probatório, salvo em
casos de teratologia patente, o que não se verificou nos
autos.
6. O acórdão recorrido examinou detidamente os
depoimentos colacionados pela defesa, apontando motivos
fáticos para a desconsideração daqueles que evidenciavam
animosidade e falta de clareza em pontos cruciais.
7. As contradições no depoimento da vítima foram
consideradas periféricas e não comprometeram o núcleo
central do relato, que se mostrou coerente e harmônico
com os demais elementos probatórios.
8. A tenra idade da vítima foi considerada
circunstância judicial apta a exasperar a pena-base, sem
configurar bis in idem, conforme precedentes desta Corte.
9. A aplicação da agravante de hospitalidade foi
devidamente fundamentada e respeitou os princípios do
contraditório e da ampla defesa. IV. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 989.875/MG, relator Ministro Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO BASEADA NA
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
ALTERAÇÃO
DAS
CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL
RELEVANCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA.
I - O acórdão recorrido concluiu que os elementos
probatórios colhidos nos autos, judiciais e extrajudiciais, são
suficientes para a condenação do réu. Dessa forma, somente
seria possível alterar o entendimento adotado no acórdão em
questão mediante profunda imersão no arcabouço fático-
Documento eletrônico VDA53906387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:28:13
Código de Controle do Documento: 0570831d-97c2-4345-a22b-d72d58ebfd98

probatório delineado, providência vedada pela Súmula n. 7
do STJ.
II - Em delitos sexuais, a palavra da vítima possui
especial relevância quando em consonância com as
demais
provas
colacionadas
ao
feito
está
em
conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.695.504/DF,
Jesuíno
Rissato
(Desembargador
convocado
do
TJDFT), Quinta Turma, DJe de
)
17/10/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME
DE
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL
EM
CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU.
ALEGADA
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
DE
APELAÇÃO. CONDENAÇÃO SEM O DEVIDO SUPORTE
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. CRIMES SEXUAIS. RELEVÂNCIA DA
PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO.
Consoante pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não é possível, na estreita via do habeas
corpus, acolher o pedido de absolvição do paciente por
insuficiência probatória, uma vez que tal providência
demandaria profunda dilação probatória e reexame do
acervo fático-probatório.
Em delitos sexuais, comumente praticados às
ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância,
desde que esteja em consonância com as demais provas
acostadas aos autos (
Rel. Ministro
REsp 1699051/RS,
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
24/10/2017,
6/11/2017)
Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no
acerco probatório, deu provimento ao recurso ministerial e
condenou o paciente, notadamente em razão dos fortes
depoimentos e relatos das vítimas, o que foi corroborado
pelos depoimentos de seus genitores.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 631.294/MS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/2/2021.)

Já no que se refere à alegação de ofensa ao art. 59 do CP, o Tribunal de origem
ao julgar a apelação criminal assim dispôs:

"De mais a mais, entendo que deve ser reconhecida
a continuidade delitiva, visto que os fatos praticados contra
a vítima ocorreram em meados do ano de 2021, entre o
mês e março e novembro, não havendo se falar em
concurso material, eis que cometidos nas mesmas
condições de tempo, lugar e maneira de execução.
Entendo, também, que a causa de aumento do
artigo 226, inciso II, do C. Penal, deve ser considerada,
uma vez que o réu era companheiro da irmã do padrasto
Documento eletrônico VDA53906387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:28:13
Código de Controle do Documento: 0570831d-97c2-4345-a22b-d72d58ebfd98

da vítima, à época dos fatos, e possuía autoridade sobre
ela, sendo tratado pela ofendida como tio e possuindo
claro vínculo familiar nessa relação, circunstância
confirmada por todas as testemunhas, pela própria vítima e
por ele acusado.
Passo, então, à fixação da pena.
Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59,
do Código Penal, a pena-base é estabelecida em 1/6
acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias em
que os delitos foram praticados, em plena luz do dia e em
meio à via pública, em uma das oportunidades, bem como
durante o repouso noturno, na residência do réu, enquanto
o genitor e o avô da vítima dormiam no local, a revelar a
audácia do acusado, bem como pelas consequências do
crime, tendo a ofendida experimentado grande abalo
emocional.
Na segunda fase, presente a agravante do artigo
61, inciso II, alínea “f”, visto que os crimes foram
cometidos no âmbito de relações domésticas, a pena deve
ser exasperada em 1/6.
E reconhecida a continuidade delitiva, entendo que,
na hipótese, a fração comporta majoração para 1/3, tendo
em vista a quantidade de vezes que foram praticados em
face da vítima, totalizando 14 anos, 6 meses e 6 dias de
.
reclusão
O regime inicial, no caso, em face do volume da
pena, da gravidade dos fatos e do disposto no artigo 33, §
2o, alínea “a”, do Código Penal, somente pode ser o
fechado" (fls. 525/527).
Por seu turno, nos embargos de declaração, constou o seguinte:
"O aresto, no mais, e ao reconhecer a agravante do
artigo 61, inciso II, “f”, do C. Penal, entendendo ainda
adequada a exasperação das penas, pela continuidade
delitiva, no patamar de 1/3, igualmente não ostenta vícios.
E isso porque, no tocante à aludida agravante, a prova foi
clara ao indicar que ao menos um dos crimes foi praticado
no âmbito do endereço residencial da ofendida, o qual ele
frequentava constantemente pelo fato de sua companheira
ser irmã do padrasto da menor (a quem considerava fosse
sua sobrinha), anotando-se, de resto, que a fração eleita
para a majoração da reprimenda pela continuidade (1/3) se
encontra dentro dos limites da lei e não se mostra
excessiva, eis que foram três os delitos, praticados entre
" (fls. 579/580).
os meses de março a novembro de 2021
Extrai-se dos trechos acima transcritos que não houve a ocorrência do indevido
, uma vez que para majorar a pena-base do acusado, na primeira fase, o
bis in idem
Tribunal de origem fundamentou o aumento em razão da audácia do acusado e do abalo
Documento eletrônico VDA53906387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:28:13
Código de Controle do Documento: 0570831d-97c2-4345-a22b-d72d58ebfd98

psicológico sofrido pela vítima e na segunda fase, pelas relações domésticas ou de
hospitalidade (art. 61, II, alínea "f", do CP), uma vez que o acusado frequentava a
residência da vítima constantemente, pelo fato de sua companheira ser irmã do padrasto
da ofendida.
Somado a isso, impende ressaltar que, de fato, a audácia que extrapola o
ordinário é considerada uma circunstância que legitima a exacerbação da pena-base,
assim como ocorreu no presente caso, já que em uma das oportunidades o crime foi
praticado durante o repouso noturno, na residência do réu, enquanto o genitor e o avô da

vítima dormiam no local.
Já as consequências do delito foram valoradas desfavoravelmente, considerando
que a ofendida desenvolveu problemas psicológicos graves, como episódios de
automutilação e ingestão de remédios (fl. 519).
Nesse contexto, observa-se que foram apontados elementos concretos e não
inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, ficando demonstrada a maior
reprovabilidade da conduta, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria, quanto aos
pontos.
No mesmo sentido (grifos nossos):

CRIMINAL.
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO.
TENTATIVA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. QUALIDADE E VALOR DA COISA
FURTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO
DE
PESSOAS.
REPOUSO
NOTURNO.
RECURSO
PROVIDO.
I. A aplicação do princípio da insignificância requer o
exame das circunstâncias do fato e daquelas concernentes à
pessoa do agente, sob pena de restar estimulada a prática
reiterada de furtos de pequeno valor.
II. A verificação da lesividade mínima da conduta apta
a torná-la atípica, deve levar em consideração a importância
do objeto material subtraído, a condição econômica do
sujeito passivo, assim como as circunstâncias e o resultado
do crime, a fim de se determinar, subjetivamente, se houve
ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado.
III. Valor do bem subtraído que não pode ser tomado
como fator isolado, devendo der considerado que o sujeito
passivo recuperou a res furtivae.
IV. Hipótese em que o bem foi subtraído em
concurso de agentes e durante o repouso noturno,
circunstâncias que qualificam a conduta e demonstra
maior audácia do agente que o pratica.
V. O valor e a qualidade dos bens subtraídos
associados às circunstâncias do crime que revelam a
existência de relevância penal da conduta.
VI. Recurso provido, nos termos do voto do Relator.
(
relator Ministro Gilson Dipp,
REsp n. 1.245.912/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2012,
26/3/2012.

Documento eletrônico VDA53906387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:28:13
Código de Controle do Documento: 0570831d-97c2-4345-a22b-d72d58ebfd98

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO
TRIPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO
PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE
AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS.
PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
EXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
NEGATIVAS.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A gravidade concreta da conduta foi devidamente
evidenciada pelo Tribunal a quo, pois o delito foi cometido no
interior da residência das vítimas, durante a madrugada,
local
que
deveria
proporcionar-lhes
tranquilidade
e
segurança, o que evidencia a ousadia da ação criminosa dos
pacientes. Precedentes.
2. É possível a valoração negativa das consequências
do delito, nos crimes de natureza patrimonial, quando o valor
econômico suportado pelas vítimas extrapola os parâmetros
usuais. Precedentes.
3. Nos termos das circunstâncias previstas no
do Código Penal, a pena-base foi exasperada em
art. 59
razão das graves consequências impostas às vítimas, as
quais tiveram que usar medicação específica para lidar
com o abalo psicológico, em razão do medo gerado pelo
crime. Tais circunstâncias não são inerentes às
elementares do tipo penal de roubo e evidenciam
consequência que desborda aquelas usuais do crime,
demandando, portanto, resposta estatal enfática.
4. Como se não bastasse, destacou o acórdão
impugnado o fato de um dos pacientes ser sobrinho de uma
das vítimas, o que evidencia, sobremaneira, a extrema
ousadia da conduta, justificando, assim, a exasperação da
pena-base.
5. Não há se falar em qualquer constrangimento ilegal
pela fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias, a
qual encontra-se em consonância com a jurisprudência desta
Corte acerca do tema, tendo em vista a explicitação da
gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes. Em
relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da
dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido
de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda
devem observar o critério da discricionariedade juridicamente
vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios
da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da
reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se
admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado
apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem
eventual gravidade concreta do delito, além das condições
pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância
judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra,
exatamente em obediência aos princípios da individualização
da pena e da própria proporcionalidade.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 796.194/RJ, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe de
)
6/3/2023.
Documento eletrônico VDA53906387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:28:13
Código de Controle do Documento: 0570831d-97c2-4345-a22b-d72d58ebfd98

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53906387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:28:13
Código de Controle do Documento: 0570831d-97c2-4345-a22b-d72d58ebfd98

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0347148-5
AREsp 3.051.500 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15072795720228260368
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: B M
ADVOGADO
: ROGÉRIO LUIS ADOLFO CURY - SP186605
ADVOGADOS
: DANIELA MARINHO SCABBIA CURY - SP238821
LEVY EMANUEL MAGNO - SP107041
ADVOGADA
: MARIA MARIANA POMBALINO PACHE - SP471862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: B M
ADVOGADO
: ROGÉRIO LUIS ADOLFO CURY - SP186605
ADVOGADOS
: DANIELA MARINHO SCABBIA CURY - SP238821
LEVY EMANUEL MAGNO - SP107041
ADVOGADA
: MARIA MARIANA POMBALINO PACHE - SP471862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449821452470605@
2025/0347148-5 - AREsp 3051500 Petição : 2025/0122277-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 17:58:31
Código de Controle do Documento: B8D4C40D-E36E-4045-9800-50D2C942C9B9